Tribunal: TJBA
Processo: 8003962-61.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003962-61.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BLOQUEIO DE RENOVAÇÃO DE CNH. DUPLICIDADE DE REGISTRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/BA) contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A decisão determinou a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Apelado e condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão da demora injustificada para solucionar a duplicidade de registro do Prontuário Geral Único (PGU), que impediu o Apelado de renovar sua habilitação desde o ano de 2013.

II. Questões em discussão

2. As controvérsias submetidas a julgamento são:
a) a legitimidade passiva do DETRAN/BA para responder pela falha sistêmica que envolve registro originado em outra unidade da federação (DETRAN/DF);
b) a existência de ato ilícito e a configuração da responsabilidade civil do Apelante pela demora na solução da duplicidade do PGU;
c) a ocorrência de dano moral indenizável em decorrência do impedimento de renovação da CNH;
d) a razoabilidade e a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais; e
e) a adequação do percentual fixado para os honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Embora a duplicidade do PGU tenha sido originada por um registro do DETRAN/DF, a responsabilidade pela análise, processamento e eventual bloqueio do procedimento de renovação da CNH do Apelado, que é domiciliado na Bahia, recai sobre o DETRAN/BA. A este órgão compete adotar as providências administrativas necessárias para a regularização do cadastro junto ao sistema nacional (RENACH), não podendo transferir ao cidadão o ônus decorrente de uma falha sistêmica da Administração Pública. A conduta que gerou o dano foi a inércia do DETRAN/BA em solucionar o problema que impedia o direito do Apelado.
4. A responsabilidade civil do Estado, no presente caso, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 1º, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro. A falha na prestação do serviço público ficou demonstrada pela inércia do Apelante em resolver a questão da duplicidade do registro do PGU por mais de sete anos, privando o Apelado de seu direito de dirigir. Tal omissão configura o ato ilícito e estabelece o nexo de causalidade com o dano sofrido. O cidadão não pode ser penalizado indefinidamente por uma irregularidade interna dos sistemas administrativos de trânsito.
5. O dano moral é evidente e decorre do próprio fato (
in re ipsa
). A impossibilidade de renovar a CNH por um período tão prolongado ultrapassa o mero dissabor cotidiano, representando uma violação significativa ao direito de ir e vir e à dignidade do Apelado, que se viu privado de um documento essencial para a vida civil e, potencialmente, para o exercício de atividades profissionais. A situação de incerteza e os transtornos para tentar resolver a pendência administrativamente, sem sucesso, geram angústia e frustração que justificam a reparação.
6. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia cumpre a dupla função da indenização: compensar o Apelado pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo Apelante, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito. Considera-se a gravidade da falha, o longo período de tempo em que o Apelado ficou com seu direito cerceado e a capacidade econômica do ente público.
7. Os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, estão em conformidade com os parâmetros do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. A causa, embora não seja de extrema complexidade, exigiu atuação diligente do patrono do Apelado ao longo de vários anos, justificando a manutenção do percentual estabelecido na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Departamento de Trânsito (DETRAN) estadual possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes da demora na regularização de duplicidade de Prontuário Geral Único (PGU), ainda que o registro conflitante tenha sido originado por órgão de outra unidade federativa, pois a ele compete a gestão do processo de habilitação de condutor domiciliado em sua circunscrição e a adoção das providências para sanar a irregularidade no sistema nacional. 2. A inércia prolongada e injustificada do órgão de trânsito em resolver falha cadastral que impede o cidadão de renovar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) configura falha na prestação do serviço público e gera o dever de indenizar por danos morais, cuja existência é presumida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003962-61.2020.8.05.0103
, em que figuram como apelante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e como apelada FERNANDO DOS SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator